Tribunal: STF
Processo: ARE 1308461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – LEI ESTADUAL Nº 11.717/1994 – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ESTADO DE MINAS GERAIS – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 21.333/14 – APLICAÇÃO DO I.R.D.R. Nº 1.0024.14.187591-4/002 – RECURSO PROVIDO.
    EMENTA: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – EFEITOS JURÍDICOS: FGTS E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO. As sucessivas renovações de contratação de pessoal pela Administração Pública implicam em burla ao princípio da prévia aprovação em concurso público e, por isso, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o levantamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, consoante orientação jurisprudencial do colendo Supremo Tribunal Federal. Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado com o Poder Público, é inequívoca a nulidade do vínculo contratual mantido ente as partes, não havendo que se analisar separadamente o período da contratação no qual vigia a Lei Estadual n. 18.185/09.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente